Tribunal: TJDFT
Processo: 0708984-64.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Antes do julgamento do mérito do apelo, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões de ID 59466859. Publique-se. Intime-se.